Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724887-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: EMILIA MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente, PAULO CEZAR NAYA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução sob o n. 0715400-48.2017.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 46843261) e homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado (ID 26448856), sem, no entanto, utilizar a prova emprestada que resultou na suspensão do processo de origem (cf. Decisão de ID 39494897), isto é, o Laudo de Avaliação de ID 38136060, produzido nos autos do processo 0715255-89.2017.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Confira-se: Cuida-se de exceção de pré-executividade e impugnação à avaliação oposta em petição de ID Num. 46843261 por Emília Maria dos Santos, onde argüi a prescrição do título que ampara a presente execução, porquanto apresentado para pagamento após o prazo de 30 (trinta) dias a que alude o art. 33, da Lei no 7.357/1985. Suscita, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente e discorre, ainda, sobre a perda da natureza cambiária do título, pois o pagamento foi vinculado a evento futuro e incerto (aquisições imobiliárias), consoante ajuste realizado entre a executada e o exeqüente. Prossegue, por fim, impugnando o laudo de avaliação do imóvel penhorado nos autos, requerendo seja realizada nova avaliação. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. De plano, observo que a questão relativa à suposta existência de ajuste entre as partes acerca da vinculação do cheque a outros eventos é matéria que desborda daquelas que podem ser conhecidas pelo Juízo, a denotar a impossibilidade de exame da questão por meio de simples petição nos autos da execução. Cuida-se de matéria que deveria ter sido objeto de embargos à execução, cujo prazo, contudo, transcorreu em aberto sem manifestação da parte devedora. Nada a prover, portanto. Lado outro, sem razão a executada quanto à alegada prescrição do título. Com efeito, a apresentação do cheque ao banco dentro do prazo prescrito em lei assegura ao portador do título direito à ação executiva contra endossantes e respectivos avalistas. Contudo, continua garantida a ação executiva para cobrar sua dívida em relação ao emitente e seus avalistas, ainda que tal apresentação não ocorra na data aprazada, a teor do que dispõe a Súmula 600 do Supremo Tribunal Federal, abaixo transcrita: SÚMULA No 600/STF – Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária. Da mesma forma, não vislumbro a alegada prescrição intercorrente, uma vez que a demora na efetivação da citação da parte executada ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da justiça. Observe-se que a ação executiva foi distribuída em 04/07/2017, expedido o mandado de citação em 28/09/2017 (ID Num. 10018588) e ocorrido o comparecimento espontâneo da executada em 29/09/2004 (ID Num. 10070099), sendo evidente que não houve qualquer desídia da parte exequente na movimentação da presente execução. Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado do Eg. TJDFT: "(...) 3. Proposta a ação executiva dentro prazo legal fixado para seu exercício, se a citação não ocorrer por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça). 4. No caso em análise, não há que se falar em desídia do exequente tendo em vista que diligenciou persistentemente a fim de localizar os réus, atendendo tempestivamente a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, de modo que não se mostra visível qualquer negligência de sua parte, o que obsta o pronunciamento da prescrição. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada." (Acórdão n.932716, 20090111960813APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 26/04/2016. Pág.: 189-206) Quanto ao mais, não merece acolhimento a impugnação de ID Num. 26850326 quanto ao laudo de avaliação do imóvel localizado na QNB 18, Lote 04, Taguatinga Norte/DF, elaborado pela oficiala de justiça, no valor de R$850.000,00 (ID Num. 26448856). Com efeito, o Código de Processo Civil autoriza a realização de nova avaliação nos seguintes casos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. No caso, verifica-se que o imóvel objeto da penhora foi avaliado por oficial de justiça pelo valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), conforme auto de ID Num. 26448856. A executada apresentou impugnação à avaliação (ID Num 26850326) alegando erro, ao argumento que o valor do imóvel seria superior ao valor apontado no referido auto, e apresentou avaliação realizada por corretor de imóveis no valor de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais). Certo que as avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte a quem se aproveita, sobretudo porque goza de fé pública e, mais ainda, quando está embasada em avaliação ‘in loco’. No caso, não verifico que houve ocorrência de erro na avaliação, tendo em vista que a oficiala de justiça levou em conta todas as características do imóvel, além das condições do mercado, tratando-se, outrossim, de auxiliar do juízo que procede com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. Percebe-se dos autos que o laudo confeccionado pela oficiala avaliadora observou as exigências constantes do artigo 872 do CPC: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. (g.n.) A corroborar tal circunstância está o fato de o mesmo imóvel ter sido recentemente avaliado por perito corretor de imóveis cadastrado junto à Corregedoria deste Tribunal de Justiça, no processo de no 0715255-89.2017.8.07.0001, tendo o valor final sido, inclusive, inferior ao indicado nos presentes autos (ID Num. 38136060). Neste aspecto, o simples argumento trazido pela parte executada, desacompanhado de qualquer prova robusta que desmereça o laudo anexado aos autos, ou comprove a parcialidade ou dolo do avaliador, não tem suporte capaz de concluir pela necessidade de confecção de uma nova avaliação do bem. Oportuno esclarecer que a simples apresentação de laudo produzido unilateralmente não afasta a idoneidade do laudo elaborado pelo avaliador auxiliar do juízo. Sobre a questão, são iterativos os precedentes no sentido de que “a realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1178097, 07034377520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ERRO. VALOR INFERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A admissão de nova avaliação mostra-se possível nas hipóteses de erro ou dolo do avaliador, comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação e fundada dúvida ao valor atribuído. 2. Descabida a reavaliação do bem quando não demonstrado manifesto erro, uma vez os anúncios que apresentam valores superiores não possuem características assemelhadas ao imóvel constrito. 3. A metodologia utilizada pelo oficial de justiça baseada em comparação de diversos anúncios de jornais e imobiliárias da região, levando-se em consideração os preços efetivamente praticados na região é prática usual e suficiente a amparar o valor obtido por avaliador judicial, isento, dotado de fé pública e possuidor de presunção de legitimidade e veracidade. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1220751, 07146135120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. AVALIAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO. 1. O laudo de avaliação produzido por Oficial de Justiça Avaliador goza de fé pública, de modo que a sua invalidação só é possível em caso de erro notório ou dolo do avaliador. (...) 4. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1145002, 07175064920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 28/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a impugnação de ID Num. 46843261 e homologo o laudo de avaliação do imóvel Lote 04, QNB 18, Taguatinga DF, matriculado sob o no 39146 no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais) - ID Num. 26448856. Preclusa essa decisão, intime-se o exeqüente para que diga se tem interesse na adjudicação ou leilão do bem penhorado, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões, alega, em síntese, que “deferida a prova emprestada do imóvel já avaliado por perito judicial nos autos do processo de no 0715255- 89.2017.8.07.0001,[...] seria recomendável a adoção do laudo produzido pelo expert – considerada a segunda avaliação, na forma do art. 870, do CPC/2015 –, mormente por inexistir na decisão recorrida qualquer embasamento tecnicamente aceitável para afastar a conclusão do perito judicial, de modo a prevalecer a avaliação do oficial de justiça”, devendo ser admitida a prova emprestada. Afirma que “deve ser reformada a decisão recorrida para homologar o valor atribuído ao imóvel no valor de R$687.000,00 (seiscentos e oitenta e sete mil reais), conforme o Laudo de Avaliação de ID 38136060, adotado no processo de no 0715255- 89.2017.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, e admitido como prova emprestada pelo MM. Juízo a quo na decisão de ID 39494897, porquanto inexiste qualquer embasamento tecnicamente aceitável para afastar a conclusão do perito judicial”. Por fim, requer: a) Liminarmente, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar, até decisão de mérito do presente Agravo de Instrumento, que seja atribuído ao imóvel o valor de R$687.000,00 (seiscentos e oitenta e sete mil reais), conforme o Laudo de Avaliação de ID 38136060, oriundo do processo de no 0715255-89.2017.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, e admitido como prova emprestada pelo MM. Juízo a quo na decisão de ID 39494897, porquanto inexiste qualquer embasamento tecnicamente aceitável para afastar a conclusão do perito judicial, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC/2015; b) a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015; c) após a manifestação da parte contrária, que o órgão colegiado competente dê provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, atribuindo-se ao imóvel o valor de R$687.000,00 (seiscentos e oitenta e sete mil reais), conforme o Laudo de Avaliação de ID 38136060, oriundo do processo de no 0715255-89.2017.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, e admitido como prova emprestada pelo MM. Juízo a quo na decisão de ID 39494897, porquanto inexiste qualquer embasamento tecnicamente aceitável para afastar a conclusão do perito judicial. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo unico, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17943162 e 17943163). DECIDO. Importante ressaltar que a Executada também interpôs agravo de instrumento questionando a decisão recorrida no que diz respeito à avaliação do imóvel, bem como outros temas. Destaco que quando da análise do agravo de instrumento n. 0725017-30.2020.8.07.0000, interposto pela Executada, EMILIA MARIA DOS SANTOS, fora deferido, por esta Relatoria, o efeito suspensivo, cujo teor deve permanecer incólume. As razões do presente recurso deverão ser analisadas quando da análise do mérito e confecção do voto, em conjunto com o recurso acima indicado, abarcando assim todas as questões levantadas em relação à decisão recorrida. Desta forma, pelas razões expostas no recurso acima indicado, defiro o efeito suspensivo ao presente recurso, e determino a suspensão do processo na origem até o julgamento colegiado. À Secretaria do Juízo para que proceda a apensação do agravo de instrumento n. 0725017-30.2020.8.07.0000, ao presente recurso, com o fim de que se realize julgamento conjunto. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2020 15:35:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador